Tribunal: TJES
Processo: 5000614-44.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000614-44.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA MIRANDA ANDRADE SILVA
REPRESENTANTE: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000614-44.2019.8.08.0069

RECORRENTE: VALERIA MIRANDA ANDRADE DA SILVA

RECORRID
A
: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:

O SR. JUIZ DE DIREITO
FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
executada em face da sentença (id. 2817987
) que não conheceu dos embargos à execução pela ausência de garantia do juízo, aplicada a disposição do Enunciado 117 do FONAJE.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma
da,
ao
sustentar
a desnecessidade de garantia do Juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso, trata-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, em que a parte recorrida
postulou a execução da quantia de R$ 4.952,91 (quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos), a ora recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
e, ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito ao reconhecer a indispensabilidade de garantia do Juízo para impugnar a execução.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, imperioso salientar que o procedimento de execução da sentença dos Juizados Especiais Cíveis está regulado no art. 52 da Lei n. 9.099/95 e dispõe que será aplicado, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com algumas alterações (vide incisos do artigo 52).

Nesse sentido, quanto ao prazo para oposição dos Embargos, assim denominado na norma de regência, considerando a omissão na legislação específica, aplica-se o prazo previsto no CPC, isto é, 15 dias (conforme interpretação dada pelo Enunciado n.º 142 do FONAJE), porém quanto ao termo inicial da contagem do prazo (termo a quo) não se pode aplicar a legislação processual civil vigente, que dispensa a penhora ou a garantia do juízo, haja vista que o microssistema dos Juizados prevê que nos processos de execução de título extrajudicial será necessária a penhora para a oposição dos Embargos (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95).

Com efeito, deve-se ressaltar que a despeito de o mencionado artigo se tratar do procedimento de execução de título extrajudicial e não judicial (caso dos autos), não se pode perder de vista que ambos os procedimentos estão regidos pela mesma legislação especial, norteados por princípios e normas específicas cabíveis tão apenas aos processos que nele tramitam e, neste mister, não se mostra cabível a aplicação do CPC quando a própria Lei 9.099/95 dispõe que a penhora é condição de admissibilidade dos Embargos.

Desse modo, diante da omissão na legislação específica no tocante ao termo a quo para fruição do prazo de oposição dos Embargos à Execução, aplica-se analogicamente o disposto no §1º do art. 53 da Lei 9.099/95, ou seja,
da penhora (ou garantia do juízo), que também é condição de admissibilidade do incidente
, até porque não seria razoável exigir do devedor de título extrajudicial a garantia do juízo/penhora como condição para oposição dos embargos e do devedor de título judicial não, sobretudo por se encontrarem regidos pelo mesmo microssistema (Lei 9.099/95).

Ademais, ainda que editado na vigência do CPC/73, vale trazer à colação o disposto no Enunciado n.º 117 do FONAJE:
''É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (XXI Encontro – Vitória/ES)
.''

Voltando-se o olhos ao caso sob análise, observa-se que não houve garantia do Juízo, seja pela penhora, seja pelo depósito da quantia controversa, que seria o marco inicial para a fruição do prazo e também pressuposto de admissibilidade dos embargos, de modo que sua inexistência inviabiliza a análise do mérito.

Neste ínterim, funcionando a garantia do juízo como forma de assegurar a celeridade (favorecer o exequente com valor disponível e abrir prazo seguro para manifestação do executado, observando o contraditório e a ampla defesa), bem como a economia processual típica dos Juizados Especiais, porquanto a ocorrência posterior da penhora poderá dar azo para nova impugnação com matéria semelhante, resta inviável a apreciação prematura,
pelo que se vota pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto
, CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da execução,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.